Tribunal: STF
Processo: RHC 54946
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO PREENCHIMENTO,
PARA ISSO, DOS REQUISITOS LEGAIS, PORQUANTO, EMBORA PRIMARIO, NÃO
LHE RECONHECEU A SENTENÇA BONS ANTECEDENTES, FUNDANDO -SE, PARA
ISSO, EM DADOS OBJETIVOS. 2) FALSIFICAÇÃO DE TESTAMENTO. ARGÜIÇÃO DE
QUE ESTA, POR SER GROSSEIRA E INIDONEA PARA A OBTENÇÃO DO FIM
PRETENDIDO, NÃO PODIA CAPITULAR-SE COMO FALSIDADE DOCUMENTAL.
IMPROCEDENCIA DESSA ALEGAÇÃO, UMA VEZ QUE, NÃO FORA A PRONTA
INTERVENÇÃO DOS VERDADEIROS LEGATARIOS, A MANOBRA DO PACIENTE TERIA
PRODUZIDO RESULTA. 3) RECURSO NÃO PROVIDO.